Tribunal: TJSP
Processo: 1008033-35.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM compensação DE VALORES. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM compensação DE VALORES. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Seguro prestamista. Venda casada não configurada. Apelante não comprovou que foi compelido a contratar. Tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido.